Tribunal: TJSP
Processo: 1005006-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Condomínio. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência da ação, com a fixação de honoráros advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Honorários advocatícios corretamente arbitrados, tendo em vista ser inestimável o proveito econômico obtido pelo Autor e o baixo valor dado à causa. Valor fixado em estrita

Ementa:
Apelação. Condomínio. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência da ação, com a fixação de honoráros advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Honorários advocatícios corretamente arbitrados, tendo em vista ser inestimável o proveito econômico obtido pelo Autor e o baixo valor dado à causa. Valor fixado em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado para remunerar de forma justa e condigna o patrono da parte adversa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005006-
98.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALAN CESAR
GIOVANONI MENDES, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA DI FIRENZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-98.2019.8.26.0003 -Voto no 9114
2
Voto no 9.114
Apelação no 1005006-98.2019.8.26.0003
Apelante: ALAN CESAR GIOVANONI MENDES
Apelado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA DI FIRENZE
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara (2a Vara Cível)
Apelação. Condomínio. Direito de vizinhança. Ação de obrigação
de fazer. Sentença de procedência da ação, com a fixação de
honoráros advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa,
nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Honorários advocatícios
corretamente arbitrados, tendo em vista ser inestimável o proveito
econômico obtido pelo Autor e o baixo valor dado à causa. Valor
fixado em estrita observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, revelando-se adequado para remunerar de
forma justa e condigna o patrono da parte adversa. Sentença
mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 169/170,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer promovida pelo Condomínio Edifício
Villa di Firenze em face de Alan Cesar Giovanoni Mendes, para o fim de condenar o Réu
na obrigação de fazer consistente em realizar os reparos necessários, dentro da boa técnica
construtiva, substituindo o vidro por policarbonato e observadas as demais recomendações
formuladas no documento de fls. 85-94, no prazo de noventa dias úteis, contados do
trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à estimativa
pecuniária total da obra, sem prejuízo da conversão em perdas e danos (CPC, art. 499),
bem como no pagamento de R$ 1.500,00, atualizados monetariamente desde outubro de
2018 (fls. 83-84) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, mais
reembolso das custas e despesas e pagamento de honorários advocatícios fixados por
apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 16).
Irresignado, recorreu o Réu, ora Apelante, insurgindo-se contra o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Aduziu que a apreciação equitativa deve observar os parâmetros estabelecidos
pelo artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e que a condenação do Réu limita-se a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se tratando de valor irrisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-98.2019.8.26.0003 -Voto no 9114
3
Sustentou ser razoável a fixação da quantia equivalente a 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da condenação, requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto, com a
consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O condomínio Autor apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Réu, a irretocável sentença não merece
qualquer reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
A controvérsia instaurada no recurso interposto diz respeito, exclusivamente, à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
E, quanto a este ponto, nenhum reparo merece a bem lançada sentença de fls.
169/170.
Isto, porque, o MM. Juízo sentenciante, com acerto, arbitrou os honorários
advocatícios em estrita consonância com o artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, que
determina que:
“§ 8o: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Na hipótese vertente, ao contrário do que pretende fazer crer o Réu, a
condenação não limitou-se ao pagamento do valor gasto pelo Autor com a elaboração do
laudo pericial extrajudicial, mas, ao revés, a sentença condenou o Réu à obrigação de fazer
consistente em realizar os reparos necessários na estrutura metálica e vidros da cobertura
de sua propriedade, o que, aliás, era objeto do pedido principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-98.2019.8.26.0003 -Voto no 9114
4
Sendo, portanto, inestimável o proveito econômico obtido pelo Autor e
considerando o baixo valor dado à causa, era mesmo o caso de se arbitrar o valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos exatos moldes do
artigo de lei supra transcrito.
Ressalte-se que o valor arbitrado observou rigorosamente os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, além de atender aos critérios estabelecidos pelos incisos
I a IV do referido §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, revelando-se adequado
para remunerar de forma justa e condigna o patrono da parte adversa.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante demonstram
as ementas dos recentes julgados abaixo:
“Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Renovação de CNH. Verba
honorária. Fixação em percentual do valor da causa. Pretensão de majoração.
Possibilidade. Fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa,
observando-se o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço,
natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo
exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Precedentes deste
Tribunal. Sentença reformada.Recurso provido”. (TJSP
Apelação no
1018869-39.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paola
Lorena, j. 18/09/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO MONITÓRIA.
Honorários advocatícios arbitrados em valor irrisório, que implica em sua
majoração. Aplicação à espécie do artigo 85, § 8o, do CPC/2015. Recurso
provido”. (TJSP Apelação no 1006647-39.2017.8.26.0344, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 28/09/2018)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de obrigação de fazer. Internação
compulsória. Verba honorária arbitrada em R$ 500,00. Pretendida elevação a
percentual do valor da causa, o qual foi de R$ 24.000,00 (§ 3o). Apreciação
equitativa do juiz bem justificada. Valores irrisórios ou exorbitantes resultam em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Ratio do §
8o, do art. 85. Arbitramento, no entanto, que se mostra aviltante. Recurso
parcialmente provido para elevar a verba a R$ 1.200,00”. (TJSP Apelação no
0006186-30.2015.8.26.0417, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra
Schimidt, j. 04/10/2018)
“Declaratória de inexistência de débito. Apelação do Autor para buscar a fixação
de multa diária, para o caso de não cumprimento da obrigação, e majoração da
verba honorária fixada. Fixação de astreintes não requerida anteriormente.
Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.000,00, diante do ínfimo valor
da ação (art. 85, § 8o, do CPC). Sentença alterada nesse aspecto. Recurso não
conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida”. (TJSP
Apelação no 1000634-78.2017.8.26.0229, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. João Pazine Neto, j. 16/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-98.2019.8.26.0003 -Voto no 9114
5
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta, motivo pelo
qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-98.2019.8.26.0003 -Voto no 9114
6
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
decisão de primeiro grau, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, majorando os honorários advocatícios recursais devidos pelo Réu para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em atenção ao comando contido no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator